Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-37.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700935-37.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: JOSUE REIS DA SILVA RECORRENTE: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRENTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRIDO: JOSUE REIS DA SILVA DESPACHO ID 49183449. Indefiro, uma vez que o documento objeto do ID 49183452 não deixa claro quanto à rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.